Tribunal: TJES
Processo: 0006890-59.2015.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Base de Cálculo
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006890-59.2015.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE VITORIA - 5ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PUBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAUDE e outros
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0006890-59.2015.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

REQUERENTE:

MARIA DA PENHA LEMOS RAMOS

REQUERIDO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA DOS
SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
– IPAMV

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
em face da r. sentença de fls. 152/155, proferida pelo
Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
MARIA DA PENHA LEMOS RAMOS
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA DOS
SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
– IPAMV,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, e condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, cujo percentual sobre a condenação serão fixados quando liquidado o julgado.

Nenhuma das partes apresentou recurso, conforme manifestações do requerido à fl. 160 e da requerente à fl. 162.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer de ID nº 3030174, manifestou a ausência de interesse em intervir no feito.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 10 de agosto de 2022.

DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador
Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator para conhecer da remessa necessária, reformando parcialmente a sentença
ex officio
apenas para alterar o índice de correção monetária.

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0006890-59.2015.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

REQUERENTE:

MARIA DA PENHA LEMOS RAMOS

REQUERIDO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA DOS
SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
– IPAMV

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
em face da r. sentença de fls. 152/155, proferida pelo
Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
MARIA DA PENHA LEMOS RAMOS
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA DOS
SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
– IPAMV,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, e condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, cujo percentual sobre a condenação serão fixados quando liquidado o julgado.

Nenhuma das partes apresentou recurso, conforme manifestações do requerido à fl. 160 e da requerente à fl. 162.

Antes de analisar a remessa necessária, entendo ser de bom alvitre realizar uma breve recapitulação dos fatos trazidos a esta Corte de Justiça.

Em sua peça inaugural (fls. 02/19), a parte autora alega que é pensionista do falecido Roberto Vieira Ramos, desde 04/11/1992, o qual era servidor público do Município de Vitória, onde exercia a função de motorista.

Sustenta que o IPAMV agiu de forma irregular ao suprimir de seu pensionamento o pagamento da gratificação de função especializada prevista na Lei nº 3.272/1985, no patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do salário-mínimo.

Narrou, ainda, que o requerido também reduziu, de forma ilegal, o seu pensionamento, uma vez que extirpou a gratificação de tempo de serviço no percentual de 10% (dez por cento) e a gratificação adicional que era paga na importância de R$ 437,54 (quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

O Juízo
a quo,
às fls. 97/100,

deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a reincorporação da gratificação prevista no art. 1º, da Lei 3.272/1985 nos proventos da autora.

Em sua contestação (fls. 102/119), a parte requerida alegou: (i) preliminarmente, a prescrição do fundo de direito e/ou o transcurso do prazo prescrição quinquenal; e no mérito, (ii) a inconstitucionalidade da gratificação da função especializada; (iii) que o incidente de uniformização de jurisprudência nº 0027490-19.2006.8.08.0024 apenas apreciou a natureza jurídica da rubrica, não verificando sua compatibilidade com a Carta Magna; (iv) a ausência de previsão legal de incorporação do benefício aos proventos da requerente; (v) a gratificação por tempo de serviço e a gratificação adicional consistem na mesma gratificação, prevista no art. 119, I, da Lei Municipal nº 2.994/1982.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença às fls. 152/155, na qual o MM. Juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos anteriormente alinhavados.

Pois bem
. Ante a ausência de recursos interpostos pelas partes, passo a analisar a remessa necessária.

Em que pese a alegação do requerido, de que já transcorreu mais de cinco anos desde que iniciou o pagamento do pensionamento da parte requerente, a presente ação trata acerca de ato omissivo da Administração Pública, consubstanciado em deixar de calcular a gratificação de função especializada com base em 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo.

É sabido que aplica-se, na hipótese, a teoria do trato sucessivo, segundo a qual o ato lesivo se renova mensalmente, o que faz reiniciar a contagem do prazo prescricional para eventual discussão a respeito do ato omissivo ora combatido. Em razão disso,
deve ser afastada
a alegação de prescrição do Fundo de Direito.

Além disso, em relação à prescrição quinquenal, considerando que o objeto da demanda envolve o pensionamento percebido pela autora desde 1992 até a data da propositura da ação, em 2015, resta evidente que a pretensão autoral não está total e integralmente prescrita, uma vez que a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, razão pela qual
rejeita-se
, de igual modo, a prejudicial de mérito aventada.

A Corte de Justiça já firmou entendimento de que o benefício previsto no art. 1º, da Lei Municipal nº 3.272/1985,
1
deve ser estendido aos servidores inativos, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0027490-19.2006.8.08.0024 (024.06.027490-9):

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – DIVERGÊNCIA ENTRE AS DECISÕES DAS CÂMARAS CÍVEIS DESTE SODALÍCIO –
INATIVOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
–
INCORPORAÇÃO DAS VERBAS:
HORAS EXTRAS; ADICIONAL NOTURNO;
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA PREVISTA PELA LEI MUNICIPAL Nº 3.272⁄85
–
NATUREZA JURÍDICA DESTAS VERBAS.

I -
Propter laborem
são verbas que não se incorporam ao vencimento e também não são auferidas quando o funcionário estiver em disponibilidade ou na aposentadoria, exceto quando houver previsão legal para tanto. Dessa forma, verifica-se que, tanto o adicional noturno, quanto as horas extras são vantagens
pro labore faciendo
, também conhecidas como vantagens propter laborem, pois dependem de um trabalho a ser feito e que somente mediante a comprovação da excepcionalidade desse serviço, é que pode haver sua indenização.

II - Ademais, é da própria natureza do adicional noturno e das horas extras que seu pagamento se dê apenas aos servidores que efetivamente trabalharem em condições especiais, o que não ocorre em relação aos inativos e, ainda, conforme dispõe o art. 158 §1º da Lei Municipal nº 2.994⁄82, somente as vantagens permanentes serão incorporadas aos proventos.

III - Quanto à gratificação de função especializada, verifica-se que esta foi instituída pela Lei Municipal nº 3.272⁄85 e estendida a diversas categorias de servidores, conforme se vê do teor do art. 1º, que assim nos apresenta: Art. 1º - Fica concedida uma gratificação de 50% (cinqüenta por cento) do salário-mínimo regional aos operários municipais especializados, e que efetivamente exerçam essa especialização, devidamente anotada em sua carteira profissional. §1º Consideram-se operários especializados, para efeito da aplicação da presente lei, as seguintes categorias: Mecânico, Pedreiro, Calceteiro, Carpinteiro, Ladrilheiro, Bombeiro hidráulico, Jardineiro, Lanterneiro, Armador, Pintor, Eletricista, Cavouqueiro, Marceneiro, Oficial de drenagem, soldador, feitor.

IV - Nesse diapasão, é de se notar que a gratificação tem um nítido caráter de vencimento, denominado equivocadamente pela Administração Pública como gratificação, porque é percebida por todos os servidores descritos na lei, além pelos assim equiparados, como no caso dos motoristas, consubstanciando em uma vantagem habitual. O referido benefício foi instituído de forma linear e geral, não prevendo qualquer função específica a ser exercida para que os servidores tenham o direito a seu recebimento, devendo ser estendida aos agentes públicos inativos.

V - A tese jurídica acolhida por este incidente de uniformização de jurisprudência reconheceu que não há direito à incorporação de hora extra e adicional noturno à inatividade e, ainda,
reconheceu o direito de incorporação da gratificação de função especializada aos proventos dos inativos que recebem o benefício em virtude da Lei nº 3.272⁄85, do Município de Vitória, nos termos do voto do Eminente Relator.

(TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência, 24060274909, Relator
:
MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 06/05/2010, Data da Publicação no Diário: 31/05/2010)
(grifei)

As razões de decidir do referido precedente fundamentaram os julgamentos de casos análogos, nos quais foi reafirmado o direito de servidores inativos auferirem a referida gratificação, em razão de sua incorporação:

[...]
1. Em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, este Tribunal de Justiça reconheceu a natureza vencimental da ¿gratificação de função especializada¿ e a possibilidade de incorporação da mesma aos proventos de servidores públicos inativos, cujos benefícios são recebidos por força da Lei Municipal n.º 3.272⁄85, como é o caso, dentre outros, do cargo de Oficial de Drenagem
. [...]
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24130263072, Relator
:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 12/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017)
(grifei)

______________

[...]
2 – Este Tribunal Estadual através do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 24060274909 reconheceu o direito de incorporação da gratificação de função especializada aos proventos dos inativos que recebem o benefício em virtude da Lei nº 3.272⁄85, do Município de Vitória
. [...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169012614, Relator
:
ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/05/2017)
(grifei)

Não obstante, com relação ao argumento de que o art. 1º da Lei Municipal nº 3.272/85 estaria eivado de vício de inconstitucionalidade, em razão do entendimento consolidado no E. STF de que a CF/88 não teria recepcionado leis que trariam em seu bojo a indexação de benefícios ao salário-mínimo (raciocínio que deu origem ao teor da súmula vinculante nº 04
2
), entendo pela sua improcedência.

Isto porque, no julgamento do RE nº 565.714, com repercussão geral reconhecida, a Corte Suprema também sedimentou que não caberia ao judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob risco de atuar como legislador positivo, e mais grave ainda seria a mera supressão do benefício, prejudicando demasiadamente o cidadão. Vejamos excerto do voto da eminente relatora, Ministra Cármen Lúcia:

“14. De outra parte,
não é juridicamente possível, diante do reconhecimento da não recepção da norma paulista, manter o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário-mínimo.

Também não me parece juridicamente plausível estabelecer que a base de cálculo do adicional de insalubridade será a remuneração ou o vencimento, sob pena de estarmos a atuar como legislador positivo
. Nessa última hipótese haveria ainda a circunstância de que alguns dos Recorrentes têm remuneração inferior a dois salários-mínimos, ou seja, se adotarmos como base de cálculo a remuneração ou o vencimento será imposto uma condição pior do que a do acórdão recorrido.

Pior do que as duas hipóteses acima seria concluir que os policiais militares não têm direito ao adicional de insalubridade, por ausência de base de cálculo, uma vez que há lei a lhes assegurar tal parcela remuneratória e que a sua só previsão não agride à Constituição. Ao contrário, atende-a. A desconformidade restringe-se ao critério indexador fixado e que a vinculou ao salário mínimo
.”

Assim, o Pretório Excelso adotou regra de transição, privilegiando a segurança jurídica e confiança do jurisdicionado, mantendo a base de cálculo da vantagem remuneratória, mesmo que vinculada ao salário-mínimo, até que seja editada nova lei disciplinando a questão:

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PREDECENTES.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.714, Rel. ª Min. ª Cármen Lúcia, sob a sistemática da repercussão geral, assentou a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo de adicional de insalubridade, nos termos do art. 7º, IV, da Constituição. Por outro lado, ficou assentado que, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, as leis que utilizam o salário mínimo como indexador devem ser mantidas, até que nova lei seja editada disciplinando a matéria. Precedentes.

2. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 819386 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-126 DIVULG 29-06-2015 PUBLIC 30-06-2015) (grifei)

________________

[...]
2. Ao Poder Judiciário não é dado atuar como legislador positivo, razão pela qual, a despeito da impossibilidade de vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo ante a vedação constitucional, deve ser mantida essa base de cálculo até que seja editada lei disciplinando a questão
. Precedentes: AI 714.188-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 31/01/2011; RE 597.910-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/02/2011; AI 344.269-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 06/08/2009; e RE 463.635-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 09/10/2008. [...]

(ARE 670497 ED, Relator(a)
:
Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/10/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 16-11-2012 PUBLIC 19-11-2012)
(grifei)

A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça caminhou no mesmo sentido na análise de casos análogos à presente demanda:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SUPRESSÃO. BASE DE CÁLCULO INCONSTITUCIONAL. SÚMULA Nº 04 DO STF E ARTIGO 7º DA CR. PAGAMENTO RESTABELECIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

I Esse egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em diversas oportunidades sobre a supressão de gratificação de função especializada de servidores públicos, inclusive os inativos, no sentido de que deve ocorrer sua incorporação aos proventos, consubstanciado no incidente de uniformização de jurisprudência nº 0027490-19.2006.8.08.0024, no qual fora reconhecida a natureza vencimental da gratificação de função especializada prevista no artigo 1º da Lei nº 3.272/85.

II Nesse passo, apesar da alegação de inconstitucionalidade do referido artigo, sua base de cálculo deve ter como indexador o valor do salário-mínimo, até que haja alteração por lei posterior, de acordo com o entendimento do RE 565714, julgado sob relatoria da Ministra Carmen Lúcia. III Em conclusão, apesar de o resultado do julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência nº 0027490-19.2006.8.08.0024 não poder servir de base para afirmar a constitucionalidade da verba pleiteada, deve ser considerado como sucedâneo para garantir ao impetrado o direito em perceber a verba relativa a gratificação de função especializada, com a base de cálculo prevista na Lei nº 3272/85, como garantia tanto do percebimento da gratificação pelo servidor, ainda que inativo, quanto da irredutibilidade salarial prevista na Carta Magna.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24140278623, Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 20/11/2017, Data da Publicação no Diário: 27/11/2017)
(grifei)

Assim, diante da prescrição contida no art. 927, inciso V, do CPC/15, entendo que deve ser adotada a solução transitória encontrada pelo E. STF no julgamento do RE nº 565.714, sendo mantido, até que sobrevenha lei específica dispondo de modo diverso, o pagamento da gratificação de função especializada equivalente a 50% do salário-mínimo.

Outrossim, em relação à gratificação por tempo de serviço e/ou adicional mencionada na petição inicial, é possível verificar no art. 119, I, da Lei nº 2.994/1982
3
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vitória), que não se tratam de gratificações distintas, e fazem referência ao recebimento de percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do respectivo vencimento.

No entanto, analisando os documentos de fls. 48/49, que demonstram os pagamentos realizados ao

de cujus
quando ainda estava em atividade, depreende-se que o percentual percebido era justamente de 5% (cinco por cento), não havendo nenhuma ilegalidade se comparado com os valores pagos à autora nos últimos pensionamentos. Sendo assim, não é possível acolher a pretensão autoral quanto a esta rubrica.

Por fim, com relação à atualização das parcelas a serem restituídas à autora, verifico que o magistrado primevo prescreveu que
“
Quanto aos valores a serem pagos, estes serão apurados quando da liquidação deste julgado, sendo acrescidos de correção monetária calculada com base no IPCA-E, desde o momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas, bem como de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, desde a citação, conforme Tema 810 do E. STF.”

Não obstante, o C. STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.495.146/MG, sob o rito previsto no art. 1.036 do CPC/15, determinou a incidência do INPC para condenações relacionadas com verbas de natureza previdenciária, ocorridas após a entrada em vigência da Lei nº 11.430, de dezembro de 2006, que incluiu o art. 41-A na Lei nº 8.213/91
4
.

Quanto ao mês de novembro de 2006, anterior à entrega em vigor da Lei n. 11.430/2006, deverá incindir o Índice de correção da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ-ES).

Firme em tais considerações,
conheço
da remessa necessária,

reformando parcialmente a sentença
ex officio

apenas para alterar o índice de correção monetária.

É como voto.

1

Lei Municipal nº 3.272/1985 –
Art. 1º – Fica concedida uma gratificação de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo regional aos operários municipais especializados, e que efetivamente exerçam essa especialização, devidamente anotada em sua carteira profissional.

2

Súmula Vinculante
nº
4 -
“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”

3

Lei nº 2.992/1982 –
Art. 119 – Fica mantida para os funcionários do Município a gratificação adicional por tempo de serviço prestado exclusivamente ao Município, na base: I – (redação anterior: 5% (cinco por cento), até o terceiro quinquênio) o adicional de tempo de serviço, de que trata o Art. 118, inciso VII, e Art. 119, da Lei 2.994, de 17 de dezembro de 1982, passa a ser concedido ao servidor a cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício no percentual de 5% (cinco por cento), limitado a 35% (trinta e cinco por cento) e calculado sobre o valor do respectivo vencimento.

4
[...]
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91
. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)
(grifei)

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0006890-59.2015.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

REQUERENTE:

MARIA DA PENHA LEMOS RAMOS

REQUERIDO:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA DOS
SERVIDORES
DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
– IPAMV

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA
–
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – AFASTADA –
SERVIDOR INATIVO – LEI MUNICIPAL Nº 3.272/85 – NATUREZA VENCIMENTAL – BASE DE CÁLCULO VINCULADA AO SALÁRIO MÍNIMO –
RE Nº 565.714 – LEGISLADOR POSITIVO – VEDAÇÃO
–
ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – PRECEDENTE DO STJ – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

1.
Aplica-se, na hipótese, a teoria do trato sucessivo, segundo a qual o ato lesivo se renova mensalmente, o que faz reiniciar a contagem do prazo prescricional para eventual discussão a respeito do ato omissivo ora combatido.

2
.
Em relação à prescrição quinquenal, considerando que o pensionamento ocorre desde 1992 até a data da propositura da ação, em 2015, resta evidente que a pretensão autoral não está total e integralmente prescrita.

3
.
Esta eg. Corte de Justiça, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0027490-19.2006.8.08.0024, firmou precedente no sentido de que a denominada “Gratificação de Função Especializada” possui natureza vencimental, sendo incorporada e estendida aos servidores inativos.

4.
Em que pese o E. STF ter firmado o entendimento de não recepção de leis que vinculem a base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ao valor do salário-mínimo, a Corte Suprema adotou regra transitória de manter a base econômica da vantagem remuneratória até edição de nova lei.

5.
Considerando que o percentual percebido pelo
de cujus
quando ainda em atividade era de 5% (cinco por cento), não há nenhuma ilegalidade se comparado com os valores pagos à autora nos últimos pensionamentos pelo IMPV.

6
.
O C. STJ, no REsp. n. 1495146/MG, determinou a correção monetária das condenações relacionadas com verbas de natureza previdenciária pelo INPC. E quanto ao período anterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, deve ser aplicado o índice de correção da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ-ES).

7.
Reforma parcial da sentença em sede de remessa necessária.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, CONHECER da remessa necessária, reformando parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator.